Tribunal: TJES
Processo: 5038365-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038365-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA PEREIRA DE CASTRO RAMOS e outros
RECORRIDO: NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5038365-64.2023.8.08.0024

Embargantes: BRUNA PEREIRA DE CASTRO RAMOS e STEVEN MANSKI QUEIROZ

Embargado: NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ENUNCIADO 96 DO FONAJE.
MERO INCONFORMISMO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS
.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de piso e condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omissão ao condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, vez que a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

Não se vislumbra o vício apontado. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

Na hipótese, a parte embargada, efetivamente, não apresentou contrarrazões ao recurso inominado. No entanto, conforme dispõe o Enunciado Cível nº 96 do FONAJE, “
a condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões
”, de modo que resta evidenciado o mero inconformismo da embargante.

Aliás, o tema restou pacificado no âmbito das Turmas Recursais do Espírito Santo, consoante Enunciado Sumular nº 08,
in verbis
: “
O recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contrarrazões, desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado
”. Assim, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

Ante o exposto,
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)